Tribunal: TJSP
Processo: 1014984-41.2022.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Licenças / Afastamentos
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Impetração para o fim de obter licença sem remuneração – Inadmissibilidade – Artigo 25, § 1o, da Lei no 500/1974, que prevê como requisito para concessão da licença a estabilização constitucional do artigo 19 do ADCT – Prevalência do juízo de conveniência e oportunidade nos termos do artigo 202, § 1o, da Lei Estadual no 10.261/1968 – Desnecessidade do ato

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Impetração para o fim de obter licença sem remuneração – Inadmissibilidade – Artigo 25, § 1o, da Lei no 500/1974, que prevê como requisito para concessão da licença a estabilização constitucional do artigo 19 do ADCT – Prevalência do juízo de conveniência e oportunidade nos termos do artigo 202, § 1o, da Lei Estadual no 10.261/1968 – Desnecessidade do ato administrativo descrever minúcias da gestão de pessoal – Precedentes jurisprudenciais – Apelação da autora não provida.